Tribunal: TJSP
Processo: 2033789-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DEVEDOR SOLIDÁRIO
-- Execução de título extrajudicial - Contrato bancário garantido por Nota Promissória -- Sócios intervenientes garantidores e devedores solidários - Legitimidade para figurar no polo passivo:

Havendo solidariedade passiva, o credor pode optar pela cobrança, de um ou de todos os devedores, da maneira que lhe convier, independentemente de se tratar de sócio da pessoa

Ementa:
DEVEDOR SOLIDÁRIO
-- Execução de título extrajudicial - Contrato bancário garantido por Nota Promissória -- Sócios intervenientes garantidores e devedores solidários - Legitimidade para figurar no polo passivo:

Havendo solidariedade passiva, o credor pode optar pela cobrança, de um ou de todos os devedores, da maneira que lhe convier, independentemente de se tratar de sócio da pessoa jurídica, sendo todos legítimos para figurarem no polo passivo da ação de execução.

PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS
- Execução de título extrajudicial - Penhora de quotas sociais - Possibilidade Constrição que não implica necessariamente o ingresso de novo sócio, e que pode ser permitida diante da inexistência de bens suficientes à garantia do juízo:

- É possível o deferimento da penhora de quotas sociais, diante da inexistência de bens suficientes à garantia do juízo, quando, em execução de Cédula de Crédito Bancário, o devedor não indica bens suficientes para garantia da execução, e, ainda, são infrutíferas as tentativas de penhora de valores.

RECURSO NÃO PROVIDO.